Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÕES EM CAUSA PRÓPRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SANEAMENTO DESNECESSÁRIO. SIMULAÇÃO E FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS. NULIDADE DAS PROCURAÇÕES RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de quatro procurações em causa própria outorgadas aos réus, após o reconhecimento de simulação na falta de pagamento dos valores informados em cada instrumento negocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a alegada nulidade da sentença por error in procedendo diante da inexistência de pressuposto válido de constituição do processo devido à conexão e litispendência; (ii) a nulidade da sentença pela inversão do ônus probatório sem saneamento processual; e (iii) a comprovação da simulação em razão da falta de pagamento dos valores pactuados nas procurações em causa própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão e a litispendência são afastadas. Não há identidade de partes, causa de pedir ou pedidos entre a presente ação anulatória e a ação de divórcio anteriormente ajuizada. Além disso, ausência de conexão e a falta de possibilidade de tomada de decisões conflitantes ou contraditórias devido à sentença proferida impede a reunião dos processos, conforme § 1o do art. 55 do CPC e jurisprudência, sendo inviável a resolução do processo sem análise do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.
4. Não se verifica nulidade da sentença na falta de saneamento processual, pois, havendo julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), era dispensável. O ônus probatório relativo ao fato impeditivo — pagamento dos valores pactuados — incumbe aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, de modo que não se verifica redistribuição na sentença ao ser exigido dos requeridos.
5. A simulação é reconhecida, conforme art. 167, § 1o, II, do Código Civil, ante a falta de comprovação do pagamento dos valores indicados nas procurações em causa própria. A ausência de quitação e a não exibição dos comprovantes de transferência eletrônica demonstram que a afirmação de que os valores foram pagos não é verdadeira e que os outorgantes foram prejudicados com o não recebimento dos valores estipulados nos negócios, ensejando o reconhecimento da nulidade das procurações em causa própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida, preliminares de nulidade da sentença rejeitadas e recurso não provido. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. A litispendência não se verifica quando não há identidade entre as partes, causas de pedir ou pedidos das ações.
2. Não se reconhece a conexão, se os pedidos e as causa de pedir são distintos nas ações e um dos processos já foi resolvido por sentença.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide sem anterior saneamento processual, que era dispensável, na qual não ocorreu a redistribuição do ônus probatório, uma vez que a comprovação do pagamento informado na procuração em causa própria consiste em ônus da prova do fato impeditivo do direito da parte autora, que incumbe à parte requerida nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A simulação, nos termos do art. 167, § 1o, II, do Código Civil, ocorre quando há declaração não verdadeira acerca do pagamento nas procurações lavradas em instrumento público em prejuízo dos credores, ensejando o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 167, § 1o, II, e 685; CPC, arts. 55, § 1o, 223, 355, I, 357, 373, II, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 235; TJDFT, Acórdão 1851875, 0727964-49.2023.8.07.0001, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, Acórdão 1895402, 0723998-60.2023.8.07.0007, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 1934399, 0729066-09.2023.8.07.0001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão n. 1117082, 20160710172127APC, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível e Acórdão n. 1603200, 0701373-89.2019.8.07.0001, rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível.